Tribunal: TJDFT
Processo: 0007689-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DA DROGA. PROXIMIDADE DE OUTROS AGENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.